Tribunal: STF
Processo: AI 504877
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Prequestionamento. Falta. Agravo regimental não provido. Aplicação
das súmulas nºs 282 e 356. Não se admite recurso extraordinário
quando falte prequestionamento da matéria constitucional
invocada.
2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Fundamentação do acórdão recorrido. Existência. Não há falar em
ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, quando o acórdão impugnado
tenha dado razões suficientes, embora contrárias à tese da
recorrente.